Tribunal: TCU
Processo: 001.648/2026-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Pensão civil. Fundação Nacional de Saúde. José Argemiro dos Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão civil em favor de Vilma Lima Santos, emitido pela Fundação Nacional de Saúde, ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, da Lei 8.443/1992, c/c art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. ordenar o registro com ressalva do ato de pensão civil em favor de Vilma Lima Santos (Sistema e-Pessoal n. 93735/2018), tendo em vista que a parcela impugnada (inclusão, na base de cálculo da pensão, de rubrica complementar de Gratificação de Combate e Controle de Endemias - GACEN em proporção superior à autorizada no art. 55 da Lei 11.784/2008) está amparada por decisão judicial transitada em julgado; 9.2. determinar ao ente responsável pela concessão que, no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.